Tribunal: TJBA
Processo: 8073015-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073015-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: ELIANA LOPEZ MENDES

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. SÚMULA 98 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitou a 30% dos rendimentos líquidos da agravada os descontos relativos a empréstimos consignados, com fixação de multa cominatória mensal em caso de descumprimento. O embargante alega a existência de contradição no acórdão, pleiteando a exclusão ou a conversão da multa em mensal ou por evento, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição, omissão, obscuridade ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a insurgência quanto aos critérios de fixação da multa cominatória, suscitada apenas em sede de aclaratórios, configura inovação recursal e pretensão de rediscussão do mérito, incompatíveis com a natureza integrativa dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento vinculado às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de critérios decisórios adotados pelo julgador.

4. A contradição passível de saneamento por meio de aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre proposições inconciliáveis lançadas no próprio decisum, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto aos critérios decisórios adotados.

5. O acórdão embargado apresenta-se coerente, lógico e harmônico em sua fundamentação, tendo enfrentado de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida pelo agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos da consumidora superendividada, à luz da Lei nº 14.181/2021 e do princípio da preservação do mínimo existencial.

6. A insurgência relativa aos critérios de fixação da multa cominatória — periodicidade, valor e proporcionalidade — constitui matéria não suscitada nas razões originais do agravo de instrumento, caracterizando indevida inovação recursal e pretensão de rediscussão do mérito, finalidades incompatíveis com a natureza integrativa e aclaratória dos embargos de declaração.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

8. Diante da expressa manifestação de propósito prequestionatório pelo embargante, afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por força do disposto na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, não incidindo, na espécie, a ressalva firmada pelo Tema 698/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto aos critérios decisórios adotados. 2. Constitui inovação recursal, vedada em sede de aclaratórios, a alegação de matéria não suscitada anteriormente nas razões do recurso originário. 3. Embargos de declaração com nítido caráter infringente, sem demonstração efetiva de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados. 4. Em respeito à Súmula 98 do STJ, afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos forem opostos com manifesto propósito prequestionatório, ressalvada a hipótese do Tema 698/STJ, não configurada no caso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 1.022, 1.024, § 1º, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 5º e 6º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; STJ, REsp 1.410.839/SC (Tema Repetitivo 698), Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.936.008/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.801.570/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe 07/12/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.762.414/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 17/11/2023; STJ, REsp 2.075.004/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 30/10/2023; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.601/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 22/11/2016; TJBA, Embargos de Declaração n. 0015963-77.2016.8.05.0000/50000, Relatora Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publicado em 05/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073015-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO SAFRA S A
e como apelada
ELIANA LOPEZ MENDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Abril de 2026.